Tribunal: TJDFT
Processo: 0738810-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738810-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: Y. K. E. A. S. REU: A. S. D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de ação rescisória proposta por YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA, em face de ANGELICA SILVA, objetivando a desconstituição do v. Acórdão no 1863899, desta relatoria, na e. 6a Turma Cível, em que fora mantida a r. sentença extintiva da execução pelo pagamento. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MÉRITO. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada. 2. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder à boa-fé, que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, de forma a se obstar comportamento contraditório quando da execução e prestigiar a intenção da declaração de vontade, na melhor exegese do art.113, do Código Civil. Essa é a hipótese da lide sob exame, em relação as ambíguas cláusulas constantes no acordo homologado judicialmente. 3. Não configurado o descumprimento formal do acordo e ante o pagamento realizado no curso da lide com a quitação do débito, fato suficientemente esclarecido de forma técnica pela perícia judicial, deve ser mantida a solução de origem que extinguiu a execução pelo pagamento, com fundamento no art.924, inc. II, do CPC. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1863899, 0707724-38.2020.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) Quanto à escolha do relator, nos termos do parágrafo único do art. 971 do CPC, mesmo que não incida a restrição prevista no art. 144, II, do CPC e, de acordo com o enunciado no 252 do STF, há a recomendação de que, sempre que possível, recaia em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo. Confira-se: "Art. 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a secretaria do tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento. Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo." (g.n.) No mesmo sentido dispõe o art. 187 do RITJDFT, verbis: “Art. 187. A petição inicial da ação rescisória será distribuída, sempre que possível, a relator que não tenha participado do julgamento rescindendo.” Nesse mesmo sentido, peço vênia para colacionar r. Decisão do eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS: “...a presente ação rescisória não pode ser considerada um processo conexo com o mandado de segurança anterior, para os fins do art. 930, do CPC, e do art. 81, do Regimento Interno. Enquanto o pedido imediato no mandado de segurança buscava a anulação do ato administrativo, o provimento que se almeja na rescisória é a desconstituição de decisão judicial de mérito, transitada em julgado, com o consequente rejulgamento da segunda causa. Logo, em se tratando de ações distintas, com escopos e pedidos próprios e substancialmente diferenciados, não se aplica a regra do art. 286, inciso II, do CPC, segundo o qual a reiteração do pedido motivaria a distribuição por dependência ao órgão que tivesse julgado extinto o primeiro processo sem exame do mérito. Sob outra vertente, ainda que se reconheça haver similitude quanto à providência final, que seria o reconhecimento da invalidade do ato administrativo, nem por isso se poderia admitir a distribuição por prevenção, sobretudo diante do que dispõe o parágrafo único do art. 971 do CPC, no sentido de que a escolha do relator deve recair, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo. Tal norma visa assegurar a isenção e a imparcialidade do relator, o que poderia ser comprometido não apenas pelo prévio conhecimento dos fatos subjacentes à demanda, das provas apresentadas e dos argumentos jurídicos debatidos, mas, sobretudo, pela circunstância de ter havido pronunciamento anterior do julgador. Em última análise, preserva o princípio do juiz natural, evitando o inconveniente de que o primeiro voto a ser proferido no julgamento da ação rescisória provenha do mesmo magistrado que já havia emitido seu juízo de valor anteriormente. Como se vê, na ação rescisória, a lógica é distinta, e até oposta, do que se verifica nas hipóteses de distribuição por dependência motivada pela prevenção. Com efeito, a se permitir a distribuição de recursos ou processos conexos a magistrados distintos, seja por lapso procedimental, seja por obra de manobra processualmente desleal de alguma das partes, abrir-se-ia caminho para julgamentos conflitantes sobre a mesma questão ou escolha deliberada de algum julgador a partir de seus pronunciamentos anteriores, que são de conhecimento público. Ou seja, as regras de distribuição em análise, ora concentrando o julgamento perante um dado órgão judicial, ora atribuindo a relatoria a magistrados distintos em prestígio à imparcialidade, visam preservar o princípio do juiz natural, mas de formas distintas, segundo as especificidades de cada ação. No caso, não houve interposição de apelação contra a sentença que ora se busca rescindir, não se tratando, portando, de aplicação direta e literal da norma do parágrafo único do art. 971 do CPC. Não obstante, é certo que este Relator já se debruçou sobre as questões de fato e de direito subjacentes, ainda que no estrito exame do cabimento da ação mandamental, o que contraindica a sua escolha para a nova relatoria, quando bem sopesados o alcance e as finalidades da ação rescisória. Em suma, seja por não se tratar de reiteração da mesma demanda anterior, seja por força de interpretação teleológica da norma legal que disciplina a escolha do relator na ação rescisória, o feito deve ser redistribuído aleatoriamente. Dessa forma, inexistindo prevenção, redistribua-se aleatoriamente, consoante a parte final do § 3o do art. 5o da Portaria Conjunta no 53/14. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator (processo n. 0730288-78.2024.8.07.0000, de 26/07/2024). Forte nessas razões, redistribua-se os autos, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator